Tribunal: TCU
Processo: 030.920/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades nos contratos firmados com as empresas Sport Promotion Sociedade Simples Ltda e Equipe Sport Promotion & Eventos Ltda para patrocínios ou publicidades.

Inteiro teor:
Acórdão 572/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades em contratos de publicidade firmados pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) com a empresa Sport Promotion Sociedade Simples Ltda. e outras empresas administradas pelo mesmo sócio oculto, José Francisco Coelho Leal, conforme informado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) da Polícia Federal. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; considerando que os contratos de publicidade firmados pela EBC com a Sport Promotion totalizaram mais de 48 milhões de reais no período de 2013 a 2016, com destaque para os valores relacionados aos direitos de arena e à captação de som e imagem em HD, cuja precificação não foi totalmente esclarecida, conforme análise dos Quadros 5 a 11 à peça 43; considerando que precificação dos itens mencionados extrapola o escopo dos contratos tratados nestes autos e da presente representação, podendo ser objeto de ação estruturante conforme aventado no item 27 à peça 43, decorrente dos achados e conclusões da atuação da Delecor-PF/SP; considerando a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações de noticiar os achados ao órgão policial para subsidiar investigações, especialmente quanto ao grande volume de recursos pagos à contratada, à precificação baseada nas propostas e à parte expressiva desses recursos não vinculada a despesas efetivas; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia desta deliberação e das peças instrucionais à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal, solicitando que comunique este Tribunal acerca do deslinde da sua investigação pertinente; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 76 à Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC); d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.920/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos. 1.2. Unidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Samira Bacellar Tavares de Sousa (26435/OAB-DF), representando Empresa Brasil de Comunicação S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.